Tribunal: TJDFT
Processo: 0721770-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECTIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. A Súmula 393 do STJ dispõe que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

2. O pedido executório encontra-se amparado em certidão de dívida ativa, que tem força executiva, e a conferência dos cálculos apresentados pela parte executada exige dilação probatória, o que não se permite em exceção de pré-executividade, cuja discussão deve se limitar a questões que devam ser reconhecidas de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória, consoante orientação externada no REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4.5.2009.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.